Tribunal: TJDFT
Processo: 0741954-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741954-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: K. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA DE LIMA RISIERI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida por K. R. S., representado por sua mãe, E. de L. R., que deferiu a liminar para determinar que a ré (ora recorrente), no prazo de 15 dias, apresente clínica ou profissional credenciado apto a atender o adolescente com TEA, sob pena de custear integralmente os tratamentos prescritos fora da rede credenciada, inclusive na Clínica Vivências. Eis a r. decisão agravada: “Foi comprovado que os pais do autor recebem menos de 5 salários-minimos. Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por K. R. S., menor impúbere, representado por sua genitora, em face de SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, com o objetivo de obter o custeio de tratamento terapêutico multidisciplinar, diante da alegada inaptidão da rede credenciada da ré para atender às suas necessidades clínicas. Narra o autor ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessitar de terapias contínuas e integradas (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, psicopedagogia e musicoterapia), as quais ficaram interrompidas após o fechamento da clínica onde era atendido. Relata ter buscado, por meio de sua representante legal, redirecionamento junto à ré, que indicou algumas clínicas da rede credenciada. Contudo, todas se mostraram inaptas ao atendimento, conforme detalhamento documental. Do relato inicial e da documentação anexada, verifico a existência de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 300 do CPC. O autor demonstrou, por meio de laudos médicos e contato com as clínicas, que as unidades indicadas pela ré não têm condições técnicas ou estruturais de promover o atendimento prescrito, seja por limitação etária, inadequação de abordagem terapêutica, ou distância geográfica incompatível com a condição neurológica do paciente, conforme explicitado a seguir: NIMA KIDS: incapacidade técnica para atendimento intensivo de adolescente com TEA severo; FISIOEMOV (Asa Sul e Norte): atendimento restrito a pacientes com até 12 anos; CAMI – Gama: distância de 53,5 km do domicílio do autor; INTEGRAR COGNITIVA: não atende adolescentes com perfil clínico compatível; ÚNICA ASSIST: atualmente inativa e com histórico de denúncia por maus-tratos; INTERAÇÃO e SUPERAÇÃO: localizadas, respectivamente, a 41,2 km e 38,4 km da residência do autor, ultrapassando o tempo limite tolerado para deslocamento, segundo orientação médica. Nos termos do art. 7o da Lei no 9.656/1998, os serviços de saúde contratados devem ser prestados com qualidade, eficiência e resolutividade. Ademais, o art. 12, I, “c” da mesma lei estabelece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos ambulatoriais prescritos por profissional habilitado, o que inclui as terapias em questão. A ausência de rede credenciada apta caracteriza descumprimento contratual, autorizando, segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o custeio dos serviços fora da rede, sob pena de violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana (AgInt no AREsp 2.559.193/SP, DJe 02/08/2024). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios também tem se posicionado reiteradamente no sentido de que a inexistência de clínica próxima e habilitada autoriza o reembolso integral ou o custeio direto dos atendimentos fora da rede (TJDFT – Acórdão 1941387, DJE 13/11/2024). Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, apresente clínica e/ou profissional de sua rede credenciada com aptidão técnica para atender adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em região compatível com a residência do autor, sob pena de custear integralmente, em caráter direto, os tratamentos prescritos fora da rede credenciada, inclusive na Clínica Vivências, conforme documentos anexados. (...)” Inconformada, a parte requerida recorre. A recorrente aduz que “o Agravado busca tratamento que não possui cobertura, qual seja, Psicomotricidade bem como Psicopedagogia. Por tais razões, faz-se necessário que o efeito suspensivo seja aplicado ao caso, para afastar uma obrigação de custear um tratamento que sequer é de cunho obrigatório, nem mesmo a comprovação científica de que tais terapias é superior aos terapias convencionais, além da necessidade de ponderar sobre a quantidade de horas que o menor será submetido às terapias.” A fundamentação jurídica do recorrente reside na alegação de ausência de cobertura obrigatória para as terapias de psicomotricidade e psicopedagogia, por não constarem no rol da ANS, bem como na inexistência de comprovação científica de superioridade dessas terapias em relação às convencionais. Argumenta, ainda, que o contrato firmado entre as partes exclui expressamente tais procedimentos e que não há urgência ou risco de dano irreparável, pois o tratamento do autor está sendo custeado pela requerida. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de afastar a obrigação de custeio das terapias não previstas contratualmente e no rol da ANS, bem como para que seja realizada perícia médica judicial para delimitação da carga horária das terapias. Preparo no ID 76781921. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Infere-se dos autos de origem que o agravado, menor impúbere, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pleiteia o custeio de terapias multidisciplinares, incluindo psicologia (ABA), fonoaudiologia, terapia ocupacional (integração sensorial), psicomotricidade, psicopedagogia e musicoterapia, em clínica particular, diante da ausência de rede credenciada apta. Portanto, no caso, a controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de cobertura das terapias contínuas e integradas (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, psicopedagogia e musicoterapia). Sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, oportuno desde logo ressaltar que a edição da Lei 14.454, em 21/9/2022, aboliu a discussão sobre a natureza do rol da ANS e, assim, retirou a descrição deste como sendo taxativo presente na Resolução Normativa no 465, de 24/2/2021, editada pela referida agência. Desse modo, as operadoras de planos de saúde podem ser compelidas a fornecer procedimentos e medicamentos para além daqueles previstos no rol da ANS, que passou a constituir uma referência básica não vinculativa, nos termos do § 12o do art. 10 da Lei 14.454/2022. Ademais, a ANS emitiu a Resolução Normativa no 539, em 23/06/2022, para modificar a Resolução Normativa no 465, de 24/02/2021, e dispor sobre a cobertura dos procedimentos para os portadores de transtornos globais, como no caso da apelada que possui paralisia cerebral. Transcrevo: "§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente." Quanto à psicomotricidade, o Superior Tribunal de Justiça proferiu recente julgamento, no qual determinou a obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde quando realizada por profissional de saúde devidamente habilitado, in verbis: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NECESSIADADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE. EXERCÍCIO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE DEVIDAMENTE HABILITADO. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de despesas médicas ajuizada em 02/07/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/08/2021 e concluso ao gabinete em 15/03/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) o cerceamento de defesa; (iii) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear o tratamento de psicomotricidade (terapia psicomotora) realizado por profissional de enfermagem, em número ilimitado de sessões. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. A existência de fundamento não impugnado ? quando suficiente para a manutenção das conclusões do acórdão recorrido ? impede a apreciação do recurso especial (súm. 283/STF). 5. A orientação a Corte Especial é no sentido de que ?o Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief? (AgRg na PET no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 391.803/RJ, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/2/2016, DJe de 19/5/2016). 6. O art. 6o da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde, estabelece que os procedimentos e eventos nela listados e em seus anexos ?poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde?. 7. O exercício da atividade de psicomotricista é autorizado, dentre outros, aos portadores de diploma de curso de pós-graduação nas áreas de saúde ou de educação, desde que possuam, em quaisquer dos casos, especialização em psicomotricidade, até 48 (quarenta e oito) meses após a promulgação da Lei, sem prejuízo do uso do recurso pelos demais profissionais de saúde de profissões regulamentadas. 8. As sessões de psicomotricidade individual constam da Tabela Unificada da Saúde Suplementar (TUSS) e estão previstas no rol da ANS como procedimento de reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor, sem diretrizes de utilização. 9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.989.681/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.) Em relação as demais terapias, vejamos AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. COBERTURA. OBRIGATÓRIA. CONFORMIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia e musicoterapia. 2. Aplicação do mesmo entendimento a casos similares como de paralisia cerebral e de síndrome de down. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.154.016/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. MUSICOTERAPIA. HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA. PSICOPEDAGOGIA REALIZADA POR PSICÓLOGO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR E REALIZADA POR PROFISSIONAL DE ENSINO. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA 1. A jurisprudência mais recente desta Corte é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia. (...) (AgInt no REsp n. 2.122.472/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. MUSICOTERAPIA. COBERTURA. OBRIGATÓRIA. CONFORMIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia e musicoterapia. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.117.591/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) Acerca do tema, já decidiu esta Corte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SULAMERICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA PELO NATJUS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO COM PSICOTERAPIA, PSICOPEDAGOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOMOTRICIDADE E EQUOTERAPIA INDICAÇÃO DO MÉDICO ESPECIALISTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTE TJDFT. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA E DEMAIS PROFISSIONAIS. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CONVENIADOS QUE POSSAM ATENDER ÀS DEMANDAS DO AUTOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA 566/2022, DA ANS. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO, CASO O BENEFICIÁRIO TENHA QUE CUSTEAR O TRATAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se verifica cerceamento de defesa se não houve requerimento de produção das provas reputadas como indispensáveis somente em fase recursal. Ainda que assim não fosse, a recusa em se expedir ofício à ANS a fim de que esta declare se as terapias prescritas para o beneficiário se encontram previstas no rol de procedimentos e eventos da referida Agência ou se há terapia equivalente estaria correta, porquanto a lista mencionada possui caráter exemplificativo e, além disso, não compete ao plano de saúde determinar o tipo de terapêutica a ser adotada para cada paciente. 1.1. Também não se vislumbra necessidade de encaminhamento dos autos ao NATJUS, haja vista que a necessidade e a adequação do tratamento prescrito ao autor se encontram robustamente demonstradas. 1.2. O princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC, faculta ao magistrado utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos e probatórios que entenda aplicável ao caso concreto. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Não se verifica qualquer omissão ou erro material perpetrados pelo Juízo de origem em relação ao fato de algumas das terapias prescritas ao autor serem cobertas, pois há expressa manifestação a respeito de tal fato. Preliminar de violação aos arts. 1022 e 489, II, do CPC rejeitada. 3. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ. 4. Recentemente a ANS editou a RN no 539, de 23/6/2022, que entrou em vigor no dia 1o de julho de 2022 e alterou o rol de procedimentos da agência reguladora (RN no 465, de 24/2/2021), para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista (TEA) e de outros transtornos globais do desenvolvimento. 4.1. Assim, de acordo com a atual redação do art. 6o, §4o, da RN no 465, de 24/2/2021, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento e manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. 4.2. Ou seja, havendo a indicação pelo médico assistente de que o procedimento a ser desenvolvido por profissional de saúde habilitado tenha que ser desempenhado por quem possua formação especializada em determinado método ou técnica, o plano de saúde tem o dever de oferecer e/ou custear o respectivo atendimento de saúde. 5. Embora o plano de saúde tenha apresentado clínicas que atendem a algumas das especialidades prescritas ao autor, tais estabelecimentos não oferecem o quantitativo de carga horária indicada ao autor, tampouco as condições ambientais para atendimento deste, o que, na prática, acarreta a ausência de estabelecimentos aptos a atender o autor em suas necessidades. 6. Inexistindo clínicas aptas a prestar o atendimento solicitado ao autor, e no caso de o beneficiário ter que custear o tratamento, deve ser garantido o reembolso integral correspondente a este, nos termos da Resolução Normativa no 566/2022 (arts. 4o e 10). 7. Apelação cível CONHECIDA E IMPROVIDA. Sentença mantida. (Acórdão 1855564, 0711780-92.2022.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no DJe: 14/05/2024.) APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, FONOTERAPIA E PSICOPEDAGOGIA PELO MÉTODO COMPORTAMENTAL ABA. RECUSA. DANO MORAL. I - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608/STJ. II – O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico como necessário ao quadro clínico do paciente. III - A negativa de cobertura pela ré das sessões de terapia ocupacional com integração sensorial de Ayres, psicologia, fonoterapia e psicopedagogia pelo método ABA (Applied Behavior Analysis), acompanhamento terapêutico e psicomotricidade/fisioterapia prescritas ao autor, criança com oito anos e portador do Transtorno do Espectro Autista - TEA, com base no Rol da ANS e no contrato, é indevida, uma vez que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. IV – A Resolução Normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022, alterou o § 4o do art. 6o da Resolução Normativa ANS no 465/2021 para ampliar as regras de cobertura assistencial de planos de saúde para pacientes com transtornos de desenvolvimento, na qual está previsto, de modo amplo, o custeio de método ou técnica indicados pelo médico assistente, dentre as quais, portanto, o método ABA. V – O descumprimento contratual, que não lesiona direitos de personalidade, não é suficiente para causar dano moral. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido indenizatório. VI – Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1849231, 0704526-23.2021.8.07.0014, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) Portanto, não se verifica, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, neste caso, o perigo de dano é inverso, pois a suspensão das terapias multidisciplinares tem concreto potencial de causar dano ao agravado. Com relação a perícia médica judicial pleiteada para delimitação da carga horária das terapias, nota-se que a matéria não foi objeto da decisão agravada, todavia, nada impede que seja pleiteada no curso da instrução, todavia, não tem lugar, neste momento, em sede de estreita prelibação em agravo de instrumento. Logo, ausentes os requisitos da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator